Tribunal: TJPA
Processo: 0800829-85.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800829-85.2024.8.14.0051

APELANTE: EUDE NUNES GOUDINHO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800829-85.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: EUDE NUNES GOUDINHO

ADVOGADO: MATEUS SILVA DOS SANTOS – OAB/PA 20.761

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO E DE RECEBIMENTO DOS VALORES. ASSINATURA SEMELHANTE À DOS DOCUMENTOS PESSOAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. MULTA APLICADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, com condenação da parte autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de contratação válida de empréstimo consignado;

(ii) analisar a suficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira;

(iii) averiguar a necessidade de perícia grafotécnica;

(iv) examinar a alegação de desconhecimento dos descontos mensais;

(v) apurar a incidência de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Documentos apresentados pelo banco demonstram a existência do contrato de refinanciamento, o repasse da diferença de valores à parte autora e a quitação de contrato anterior.

4. Assinaturas nos documentos apresentados coincidem com aquelas constantes da procuração e documentos pessoais da autora, sendo desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica.

5. Autora não comprovou desconhecimento do contrato ou do recebimento de valores, tampouco apresentou extratos bancários que infirmassem a versão da instituição financeira.

6. Permanência dos descontos por mais de quatro anos sem qualquer contestação fragiliza a alegação de desconhecimento do contrato.

7. Tentativa de manipular os fatos e imputar falsidade à contratação legítima configura litigância de má-fé.

8. Multa fixada de ofício em 1% sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 80, III, e 81 do CPC, em razão da conduta processual desleal da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Multa por litigância de má-fé aplicada de ofício no importe de 1% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A assinatura semelhante à constante nos documentos pessoais, aliada à ausência de impugnação anterior aos descontos e ao recebimento parcial de valores, é suficiente para comprovar a validade da contratação de empréstimo consignado.

2. Configura litigância de má-fé a tentativa de anular contrato regularmente firmado com base em narrativa dissociada das provas constantes nos autos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por EUDE NUNES GOUDINHO, objetivando a reforma da sentença de id. 26573760, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 26573735) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário e foi vitimada por ação fraudulenta, resultante em uma operação de empréstimo consignado indevido, sem o seu consentimento, no valor de R$ 9.631,88 (84 parcelas de R$ 225,00 – já tendo sido pagas 44 parcelas). Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais.

Em sentença (Id. 26573760), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 26573761, onde alega em apertada síntese, a inexistência de contrato de refinanciamento, ausência de comprovação do efetivo recebimento pela titular e, divergência de assinatura posta no contrato com os documentos pessoais da recorrente e, a necessidade de perícia grafotécnica para comprovação da falsidade da assinatura.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas no id. 26573765, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA), 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que ao julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, condenou a parte autora como litigância de má fé, por entender que a mesma teria deduzido pretensão para anular o contrato, mesmo sabendo que havia firmado os ajustes.

No caso em exame, a contratação do empréstimo consignado nº 613670429 foi comprovada pelo banco, que apresentou com a contestação, o contrato de refinanciamento (id.

26573746), comprovante de transferência bancária para conta de titularidade da autora (id.

26573745) e, cópia dos documentos pessoais (id. 26573746 - Pág. 3).

Note-se que o empréstimo reclamado (contrato nº 613670429), trata-se na verdade de refinanciamento do contrato anterior de número 591090464, cujo saldo devedor era de R$ 8.114,60

Não bastasse isso, a instituição bancária demandada comprovou que o “troco” no valor de R$ 1.517,28 foi creditado na conta corrente do autor, na data 04/05/2020, pois o restante do valor (R$ 8.114,60) foi utilizado para liquidação da dívida refinanciada, conforme contrato de refinanciamento juntado aos autos (id. 26573746).

No que tange a perícia grafotécnica, resta totalmente improcedente tal pleito, eis que as assinaturas contidas no contrato (id.

26573746) são semelhantes (para não se dizer idênticas) aquelas postas na procuração e documento de identidade trazido pela parte autora (id.

26573736).

Deste modo, desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato, pois esta não difere das demais constantes nos autos, além da suficiência do conjunto probatório alçado ao bojo dos autos.

Além disso, ainda que fosse caso de ausência de contrato escrito, não haveria dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência da parte autora acerca do benefício econômico auferido e, também, dos descontos mensais efetuados em sua conta bancária, por aproximadamente quatro anos (44 parcelas).

Simplesmente afirmar que não assinou o contrato e nem recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Além disso, quanto ao ônus da prova, é certo que, tendo a autora negado a existência da dívida, competia ao requerido comprovar a sua regularidade, situação esta que se verificou nos autos, pois o banco trouxe ao feito os documentos que comprovam ter a parte autora contratado o empréstimo bancário, inclusive com o benefício do valor contratado (quitação de débito anterior com a instituição bancária).

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e/ou que não recebeu os valores referentes ao empréstimo, que poderia ser facilmente demonstrada através de seu extrato bancário.

De igual modo, não se mostra plausível que somente em janeiro de 2024 tomou conhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário que se iniciaram em maio de 2020.

Assim, não se mostra plausível a alegação de que desconhecia o débito que foi realizado em sua aposentadoria por aproximadamente quatro anos, e correspondem a um grande percentual do seu recebimento.

Portanto, simplesmente afirmar que não assinou o contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Diante deste cenário, não se mostra crível a narrativa da parte reclamante de que o débito realizado na sua conta bancária seja indevido, sobretudo porque, reprise-se, não prova ter esboçado antes qualquer contrariedade junto ao requerido, pelo menos solicitando o estorno ou providência similar na sua agência, significando dizer que tal situação não corresponde a realidade dos fatos e nem lhe afetou a paz de espírito ou qualquer atributo de sua personalidade.

Por fim, verifico que a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos, incidindo, portanto, em litigância de má-fé.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Portanto, a conduta do autor demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Deste modo, condeno a parte autora à pena por litigância de má-fé, pois não se constitui como uso adequado da via jurisdicional a busca por pretensões nitidamente infundadas ou através de aposta em tese com falseamento da verdade para fins de obtenção de riqueza, mesmo porque o princípio da boa-fé objetiva processual (art. 5º, CPC) incide em relação a todos os sujeitos processuais

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo mais equânime e justo o importe equivalente a 1% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, E DE OFICIO APLICO MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NO IMPORTE DE 1% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025